Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722917-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENTA RODRIGUES DE ALVIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora